Tribunal: TJDFT
Processo: 0715163-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715163-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA NEIDE DE AGUILAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela (ID 58003219), interposto por LUZIA NEIDE DE AGUILAR em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n° 0704720-06.2024.8.07.0018, declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, nos termos a seguir (ID 193314750 na origem): Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LUZIA NEIDE DE AGUILAR para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, nos termos da prescrição médica ID 192912565, por tempo indeterminado, o medicamento oncológico RIBOCICLIBE, já incorporado ao SUS para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2 negativo (Portaria SCTIE/MS no 73/2021, do Ministério da Saúde - ID 193008957 - fl. 05), todavia, relatado em situação de desabastecimento ID 193008957 - fl. 10). Petição inicial ID 192912550. Autos relatados na decisão ID 193099287. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar o parecer do Ministério Público, que oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 193238620. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No presente caso, conforme relatório médico ID 192912565, (I) a parte autora, de 77 (setenta e sete) anos de idade, foi diagnosticada com Câncer de Mama Luminal B (receptor hormonal positivo, HER2 negativo, HER2 50%). E foi identificada progressão da doença hepática e óssea; (II) há indicação de tratamento com o RIBOCICLIBE (SUCCINATO) 200mg, até a progressão da doença ou toxidade limitante; (III) o não uso da medicação está associado a piores desfechos como progressão da doença, piora de qualidade de vida e morte pelo câncer. No tocante à incorporação (padronização) do referido fármaco, conforme Ofício No 340/2024 - SES/SULOG/DIASF ID 193008957 - fl. 05, de 04/04/2024, (I) compete a Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) a programação e aquisição de medicamentos padronizados dispostos na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF), sendo que o medicamento ribociclibe (succinato) comprimido revestido 200mg é recém padronizado no âmbito desta SES-DF para Câncer de mama avançado e metastático - Protocolo não publicado e de Uso Hospitalar; (II) o medicamento ribociclibe foi incorporado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2021, conforme publicação da PORTARIA SCTIE/MS No 73, e também foi padronizado no âmbito desta SES-DF e encontra-se em fase de primeira aquisição. Os medicamentos em fase de aquisição se referem a itens recém incorporados ao elenco da Reme-DF que não tiveram seu processo de compra concluído, portanto, ainda não estão disponíveis para a população. Trata-se de uma expectativa de oferta, que depende da finalização de processos administrativos inerentes à aquisição e definição de fluxos para o acesso, que dependem da publicação de Protocolos Clínicos da SES/DF ou Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) do Ministério da Saúde. Portanto, não há como atender a solicitação administrativa em questão, enfatizando que esta Diretoria está sensível ao caso. Ainda, em casos clínicos semelhantes (Câncer de mama avançado e metastático), o NATJUS/TJDFT foi favorável à dispensação do ribociclibe, conforme se pode aferir nos seguintes endereços eletrônicos: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2385.pdf/view; https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/1806.pdf/view e https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2767.pdf/view. Por outro lado, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pelo médico assistente ID 192912565, em 19/03/2024, há urgência no início do tratamento, com perigo de morte pelo câncer. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: "ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO.“A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido”. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005)". 1 _ Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, o medicamento RIBOCICLIBE, nos termos da prescrição médica ID 192912565. 1.1 _ Intime-se pessoalmente, com urgência e por Oficial de Justiça, o Secretário de Saúde ou servidor com poderes para representá-lo para cumprir a presente decisão. II _ DO CUMPRIMENTO DA TUTELA O artigo 497 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve adotar as diligências necessárias à satisfação da obrigação. Embora possível a aplicação de multa diária, a experiência demonstra que, em caso como o dos autos, o sequestro de verba pública para a aquisição do medicamento tem se mostrado uma medida mais eficaz. Com efeito, tratando-se de medicação que não consta nas listas de compras regulares da SES-DF, faz-se necessária a instauração de um procedimento específico para a compra em cumprimento à ordem judicial, com várias etapas, que não podem deixar de ser observadas pela Secretária de Saúde por se tratar de recursos públicos. Ademais, o Enunciado 74 da Jornada de Saúde do CNJ preceitua expressamente: ENUNCIADO No 74 Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como ultima ratio. No entanto, a determinação de sequestro de verbas, deve ser precedida do necessário contraditório, não apenas em relação ao pedido, mas também quanto aos orçamentos apresentados pela parte autora. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica. 2 _ Dessa forma, decorrido o prazo fixado para o Secretário de Saúde, desde já fica a parte autora intimada de que poderá anexar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados ou declaração de validade daqueles apresentados com a inicial, com os valores do medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente. Como é de amplo conhecimento das partes, considerando que (I) os recursos públicos não são ilimitados; (II) o ente público instaura processos administrativos para aquisição dos medicamentos; (III) todo valor retirado das contas públicas repercute diretamente no orçamento que seria destinado à coletividade; (IV) pode haver alteração na prescrição médica, por falha terapêutica, efeitos colaterais adversos, dentre outros motivos; (V) há Enunciado específico do CNJ, No 54, recomendando a liberação gradual dos recursos públicos, mediante a comprovação da necessidade de continuidade do tratamento, este Juízo, de forma bastante elástica, autoriza o bloqueio e liberação de verbas suficientes para 3 (três) meses ou 90 (noventa) dias de tratamento. Conforme prescrição médica ID 192912565, de 19/03/2024, o médico assistente indicou o RIBOCICLIBE na posologia/dose de 2 (dois) comprimidos de 200mg ao dia, com a duração do tratamento até a progressão da doença ou toxidade limitante. Portanto, são necessários 180 comp. para 90 (noventa) dias de tratamento. 2.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de Planilha de Estimativa de Custos detalhada especificando (I) o valor exato necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses (de cada medicação, se o caso); (II) a quantidade da medicação (ampolas; caixas com a quantidade de comprimidos, se o caso), de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega, se o caso. 2.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da empresa fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) número do banco, agência e conta corrente da empresa (ou preferencialmente, Chave PIX), para fins de eventual transferência bancária. Da apresentação de orçamentos 3 _ Após a apresentação dos 3 orçamentos, intime-se o DISTRITO FEDERAL, POR OFICIAL DE JUSTIÇA E EM REGIME DE URGÊNCIA, a no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias já computada a dobra legal, (I) cumprir a obrigação imposta na decisão liminar, sob pena de sequestro de verba pública, no valor do orçamento de menor valor apresentado pela parte autora e (II) tomar ciência e se manifestar acerca dos orçamentos apresentados pela parte autora. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 3.1 _ Desde já advirto que eventual impugnação ao menor orçamento só será analisada se vier acompanhada da confirmação da empresa fornecedora e acrescida do valor da taxa de entrega, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet. 3.2 _ Ressalto novamente que o prazo é improrrogável, portanto, desde já INDEFIRO eventual pedido de prazo adicional para cumprimento/manifestação acerca dos orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso o Distrito Federal requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar o decurso em branco e o caráter improrrogável estabelecido na presente decisão. 4 _ Decorrido o prazo fixado para o Distrito Federal, sem comprovação do cumprimento da obrigação, independentemente de novo despacho, certifique-se e intime-se o Ministério Público para manifestação acerca do pedido de sequestro de verbas públicas, no prazo de 2 (dois) dias, já computada a dobra legal. 5 _ Com a manifestação do Ministério Público, venham os autos imediatamente conclusos. Da não apresentação de orçamentos 6 _ A juntada de orçamentos é diligência de interesse exclusivo da parte autora, sem repercussões no julgamento do mérito da demanda. Portanto, é desnecessária a fixação de prazos. Nesse sentido, desde já julgo prejudicados eventuais pedidos de dilação de prazo para juntada de orçamentos. Nesse sentido, a fim de evitar atrasos na prestação jurisdicional, caso a autora requeira a prorrogação do prazo, é desnecessária nova conclusão, bastando a Secretaria certificar que não houve o estabelecimento de prazo para juntada de orçamentos e prosseguir com a tramitação do feito. III _ DA COMPETÊNCIA Em recente decisão proferida no julgamento do RE 1366243 o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu em parte o pleito incidental para estabelecer (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939): “(...) até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Em seu voto, o Ministro relator destacou: “(....) há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento.” Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendaram a decisão liminar, nos exatos termos do voto do Relator, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: EMENTA : REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357518705&amp;ext=.pdf) De outro lado, é necessário ressaltar que a Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) não se confunde com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Nos termos do artigo 3o, do anexo XXVII, da Portaria de Consolidação n. 2 de 28 de setembro de 2017 do Ministério da Saúde, os medicamentos incorporados ao SUS para tratamento do câncer não são contemplados em RENAME ou REME. Senão, vejamos: Art. 3o Fica estabelecido o elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a seguinte estrutura: (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o) I - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, I) II - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, II) III - Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, III) IV - Relação Nacional de Insumos; e (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, IV) V - Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar. (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, V) § 1o Incluem-se entre os medicamentos que compõem a RENAME os que forem definidos no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral em Genética Clínica. (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, § 1o) § 2o Os medicamentos inseridos nas ações e serviços de saúde de que tratam as Políticas Nacional de Atenção Oncológica Oftalmológica e de Urgências e Emergências estão contemplados na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES). (Origem: PRT MS/GM 533/2012, Art. 1o, § 2o) Pois bem. Na inicial, a parte autora pleiteia a dispensação do fármaco RIBOCICLIBE , para o tratamento do seu quadro clínico de câncer de mama metastático (CID 10 - 0509 - Neoplasia Maligna da Mama), ID 192912565. Conforme relatório médico ID 192912565, (I) a parte autora, de 77 (setenta e sete) anos de idade, foi diagnosticada com Câncer de Mama Luminal B (receptor hormonal positivo, HER2 negativo, HER2 50%). E foi identificada progressão da doença hepática e óssea; (II) há indicação de tratamento com o RIBOCICLIBE (SUCCINATO) 200mg, até a progressão da doença ou toxidade limitante; (III) o não uso da medicação está associado a piores desfechos como progressão da doença, piora de qualidade de vida e morte pelo câncer. No tocante à incorporação (padronização) do referido fármaco, em novembro de 2021, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) recomendou a incorporação da classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Foi assinado o Registro de Deliberação no 674/2021. A partir da recomendação da CONITEC, em 06/12/2021, o Ministério da Saúde publicou a Portaria SCTIE/MS nos 73/2021 (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2021/prt0073_07_12_2021.html), nos seguintes termos: "O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 20 e 23 do Decreto no 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1o Incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, a classe inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com HR+ e HER2-, de acordo com a assistência oncológica no SUS e as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde. Art. 2o Conforme determina o art. 25 do Decreto no 7.646/2011, as áreas técnicas terão o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a oferta no SUS. Art. 3o O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essas tecnologias estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação". Como se pode concluir, não remanesce qualquer dúvida de que os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e succinato de ribociclibe) foram incorporados ao SUS (padronizados), conforme Política Nacional para Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC) _ que, repito, não se confunde com a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF). Noutro giro, também não há dúvida de que, segundo a repartição de competências do SUS, o financiamento do tratamento com o fármaco requerido na inicial incumbe exclusivamente ao Ministério da Saúde. É oportuno ressaltar que o próprio Instituto Nacional do Câncer (INCA), no informe SUS-ONCO Ano V n.o 47 - Abril/2021, deixa clara a responsabilidade exclusiva da União pelo financiamento dos medicamentos oncológicos (https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/informe-sus-onco-abril-2021.pdf): O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. O Ministério da Saúde e as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde não disponibilizam diretamente medicamentos contra o câncer. Os hospitais habilitados em oncologia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sejam eles públicos ou privados, com ou sem fins lucrativos, são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos para tratamento do câncer por meio da sua inclusão nos procedimentos quimioterápicos registrados no subsistema Apac-SIA (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade do Sistema de Informação Ambulatorial) do SUS e são ressarcidos pelo Ministério da Saúde conforme o código da Apac. Dessa forma, tratando-se de demanda por fármaco padronizado pelo Sistema Único de Saúde, cujo financiamento incumbe com exclusividade à União, “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual”, nos termos definidos pelo Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, transcrevo a seguir trechos da decisão proferida pelo e. Ministro GURGEL DE FARIA na Rcl 46228, no dia 09/10/2023: "(...) De outro lado, tratando-se de medicamentos/tratamentos padronizados, impõe-se a observância da repartição de responsabilidade administrativa entre os entes públicos, exceto quanto aos processos com sentença prolatada até a decisão liminar do STF (17/04/2023), os quais devem permanecer "no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução", nos termos do item "iii" da decisão da Suprema Corte. Assim, forçoso convir que não há como processar a presente reclamação porque a decisão impugnada não desrespeitou as deliberações constantes no IAC 14 do STJ, em que se discutiram teses relativas tão somente a medicamentos não incorporados pelo SUS". 7 _ Ante o exposto, como se cuida de demanda por medicamento incorporado ao SUS (padronizado), cuja responsabilidade pelo financiamento é exclusiva da União (conforme a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde), em estrita observância à tutela incidental concedida no julgamento do RE 1366243 (Tema no 1234 da Repercussão Geral), declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. 7.1 _ Mantenho a decisão de antecipação da tutela até que outra seja proferida pelo Juízo Competente. 7.2 _ Caso ratificada a liminar, incumbirá ao juiz competente direcionar o cumprimento da ordem ao ente da federação responsável pelo custeio (União) ou determinar o ressarcimento do Distrito Federal, caso tenha suportado o ônus financeiro, em observância ao Tema 793 do STF. 8 _ Redistribuam-se os autos de imediato, haja vista que não há previsão de recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1.015, do CPC. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão. A Agravante, idosa de 77 anos, alega que ajuizou ação na origem, pleiteando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento oncológico RIBOCICLIBE, já incorporado ao SUS para o tratamento do câncer de mama avançado ou metastático com receptor hormonal positivo e HER2 negativo, mas em atual situação de desabastecimento no Distrito Federal. Apesar do deferimento do pedido, o juízo de origem declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, por compreender que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é exclusiva da União, razão pela qual a Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, entendendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. A Agravante entende que, muito embora seja o Ministério da Saúde que realiza a compra centralizada e distribuição às Secretarias de Estado da Saúde para posterior envio aos UNACONs (Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), CACONs (Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), é a respectiva Secretaria de Saúde gestora quem repassa o recurso recebido do Ministério da Saúde para o hospital. A Agravante afirma que o medicamento RIBOCICLIBE foi incorporado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2021, tendo sido também padronizado no âmbito da SES-DF, encontrando-se na fase de primeira aquisição, tendo em vista ter sido recentemente incorporado ao elenco da Relação de Medicamentos do DF (REMEDF), motivo pelo qual o processo de compra ainda não foi concluído, acarretando indisponibilidade do fármaco. Assim, segundo informa a Agravante, ainda que seja a União o ente responsável pelo ressarcimento de custos do tratamento oncológico, quem realiza a sua aquisição e a sua dispensação aos pacientes são os CACONs e UNACONs, de modo que não há recusa da União em relação ao fornecimento de recursos, mas sim das UNACON/CACON, sob gestão da Secretaria de Saúde, que não adquiriram. A Agravante invoca entendimento do STF no RE 1.366.243 para impugnar a decisão que declinou da competência para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, requerendo a concessão de tutela antecipada recursal para manter a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, bem como, em especial, para analisar as medidas necessárias para a execução da tutela concedida na origem. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas em face do deferimento na origem de gratuidade, o qual se mantém no presente recurso. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, I, do CPC. O recurso é também tempestivo e não teve as custas recolhidas em face da gratuidade. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Isso porque, muito embora tenha a Agravante invocado o RE 1.366.243, alegando que o Distrito Federal é o ente responsável pela dispensação aos pacientes por meio dos CACONs e UNACONs, tenho entendido que a solidariedade alegada diz respeito ao comum propósito de atuação dos entes em prol da saúde desenhada abstratamente em nível constitucional, mas sujeita, no plano executório, à atribuição específica quanto à estruturação, em nível de gestão da política pública, devendo-se observar, no plano orçamentário, o ente federativo responsável pelo financiamento, esse, em tese, o parâmetro para se apreciar o deslocamento da competência. A demanda, no caso, diz respeito ao medicamento RIBOCICLIBE, incorporado ao SUS, e, portanto, padronizado, indisponível no Distrito Federal, cujo financiamento é suportado, na origem, de forma exclusiva pela União, situação que necessitaria a inclusão desse ente no polo passivo, uma vez que se trata de debate sobre a organização e a programação orçamentária no âmbito do SUS, como já chamou a atenção o juiz de origem, parafraseando o Ministro Gilmar Mendes, por ocasião do referendo na tutela provisória incidental no Tema 1234: há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento (Referendo em tutela Provisória Incidental no recurso Extraordinário 1.366.243/ SC) [g.n.] O tema trazido à apreciação do presente agravo parece se amoldar à hipótese apreciada no referendo da tutela provisória incidental no Tema 1234, ocasião em que se estabeleceram os contornos de atuação do Poder Judiciário em demandas congêneres: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; Assim, tendo o juízo de origem se manifestado a respeito da adoção das medidas de cautela, a natureza da discussão – que envolve a responsabilidade de financiamento - encaminha o feito para uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024 17:06:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador